Tribunal: TJDFT
Processo: 0000998-54.2000.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000998-54.2000.8.07.0015 RECORRENTE: PAULO AFONSO DE OLIVEIRA GOULART RECORRIDOS: AGROPECUÁRIA ESTRELA D'ALVA LTDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO APELANTE. EXTRAPOLAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública requerendo o cancelamento da matrícula n. 16.262 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e o Juízo de origem, à ocasião da r. sentença, julgou improcedente o pleito, atendo-se aos limites delineados na lide, à luz dos arts. 141 e 492 do CPC. Interposta apelação por interessado, requereu-se a reforma da sentença para cancelamento de matrícula diversa (n. 55.456), com concordância no tocante à manutenção da matrícula n. 16.262. 3. Evidencia-se afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais da apelação, não se depreende que o recorrente, ora agravante, se insurgiu contra o conteúdo do julgado, sendo que formula pleito que sequer constou da petição inicial apresentada pelo Ministério Público. Além disso, afigura-se que a pretensão do recorrente extrapola a causa de pedir e o pedido da ação civil pública. 4. Acrescente-se que a análise da pretensão do apelante acabaria conferindo-lhe legitimidade ativa na ação civil pública, sendo que não se enquadra no rol do art. 5o da Lei n. 7.347/85, ressaltando-se que o Ministério Público, autor da ação, não recorreu contra a r. sentença e opinou, em segunda instância, pelo não conhecimento do recurso do apelante, ora agravante. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração opostos, do que resulta deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 322, § 2o, 492, 932, inciso III, 1.010, incisos II, III e IV, e 1.013, §1o, todos do CPC, e 176, §1o, inciso I, da Lei 6.015/1973 asseverando inexistir decisão acerca da causa de pedir remota e do pedido imediato, implicitamente contidos na petição inicial, não havendo justificativa plausível para o não conhecimento da apelação. Afirma, ademais, que ao contrário do decidido pelo acórdão recorrido, a apelação interposta não afrontava o princípio da dialeticidade, notadamente porque houve impugnação específica acerca da matéria de fundo, qual seja, o equívoco na duplicidade da matrícula do imóvel objeto da lide. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial acerca da deficiência na prestação jurisdicional e tecendo argumentos acerca da função social da propriedade. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Gabriela Marcondes Laboissière Camargos, OAB/DF 31.156 (id 42340447, pág. 23 e id 42341701, pág. 15). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 141, 322, § 2o, 492, 932, inciso III, 1.010, incisos II, III e IV, e 1.013, §1o, todos do CPC, e 176, §1o, inciso I, da Lei 6.015/1973, pois o recurso não atacou pontos centrais da fundamentação do acórdão, quais sejam: “Evidencia-se afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais da apelação, não se depreende que o recorrente, ora agravante, se insurgiu contra o conteúdo do julgado, sendo que formula pleito que sequer constou da petição inicial apresentada pelo Ministério Público. Além disso, afigura-se que a pretensão do recorrente extrapola a causa de pedir e o pedido da ação civil pública. (...) Acrescente-se que a análise da pretensão do apelante acabaria conferindo-lhe legitimidade ativa na ação civil pública, sendo que não se enquadra no rol do art. 5o da Lei n. 7.347/85, ressaltando-se que o Ministério Público, autor da ação, não recorreu contra a r. sentença e opinou, em segunda instância, pelo não conhecimento do recurso do apelante, ora agravante.” (vide itens 3 e 4 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a falta de prequestionamento, os fundamentos do acórdão recorrido residem em matéria infraconstitucional. Assim, eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada do recorrente, Gabriela Marcondes Laboissière Camargos, OAB/DF 31.156. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012